Tribunal: TJDFT
Processo: 0724851-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO 8.615/2015. DETRAÇÃO. APROVEITAMENTO DE TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA CUMPRIDA EM PROCESSO DIVERSO DE QUE RESULTOU CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A detração do tempo de segregação cautelar em processo diverso pode ser efetivada para o fim de indulto ou comutação somente se o crime pelo qual se cumpre pena atualmente for anterior ao período da prisão processual objeto da detração e se o outro processo no qual o requerente ficou preso cautelarmente tenha resultado em absolvição ou extinção da punibilidade. Inviável a detração da pena se o crime que ensejou a execução foi praticado posteriormente ao período em que o agravante esteve preso cautelarmente em autos diversos. Precedentes.
O art. 1o, inciso XV, do Decreto no 8.615/2015 exige como requisito objetivo para o indulto e a comutação das penas o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena quando o réu for primário. Não cumprido esse período, não se concede o benefício.
Recurso de agravo desprovido.